Tribunal: TJPA
Processo: 0837875-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837875-47.2018.8.14.0301

APELANTE: HOSANA CABRAL DO NASCIMENTO

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMÓVEL COMPOSTO DE UM ÚNICO CÔMODO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E TARIFA BAIXA RENDA. CONSUMO INCOMPATÍVEL COM O IMÓVEL E EQUIPAMENTOS QUE O GUARNECEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e pedido de tutela de urgência (processo nº 0837875-47.2018.8.14.0301), em razão da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que
julgou procedente
o pedido da autora-apelada, nos seguintes termos:

“(...)
Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por em face de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
, para confirmar a tutela antecipada deferida, declarar inexistente o débito de R$ 30.112,20 (trinta mil, cento e doze reais e vinte centavos) referente ao acordo de parcelamento da dívida da conta contrato nº 800163, condenar a requerida a reparar o dano moral, que fixo em R$ 10.000,00 (Dez mil reais) corrigidos pelo INPC a partir da publicação desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do início da cobrança indevida.

Quanto ao pedido de reconvenção,
JULGO IMPROCEDENTE,
declarando ilegal a cobrança do débito supracitado e a nulidade do termo de confissão de dívida, este respaldado pelo art. 166, I, do CC/2002.

Em consequência disso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Custas e honorários pela parte ré, este fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
(...)”

Inconformada, a apelante pugna em suas razões pela reforma da sentença (ID
3515007
) sustentando, em suma, a regularidade das medições, e ainda, que os aparelhos antigos que guarnecem o imóvel da apelada, além das fiações elétricas dispostas de maneira improvisada, que estão influenciando no alto consumo de energia. Argumenta também a inexistência de dano moral, defendendo que a suspensão do serviço ocorreu porque a apelada estava utilizando o serviço e não efetuava o pagamento das faturas, utilizando de forma clandestina. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela apelada (ID 3515020) pugnando, em suma, pela manutenção da sentença

O presente recurso foi recebido no duplo efeito (ID 9294151).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

Trata-se de demanda em que a autora, na qualidade de consumidora, questiona valores cobrados a título de consumo de energia elétrica, os reputando excessivos, já que é beneficiária do programa bolsa família, tendo, inclusive, sido beneficiada pela Tarifa Social.

A controvérsia recursal está em verificar se a cobrança é legítima e, em caso negativo, se estão configurados ou não danos morais indenizáveis.

A relação entre as partes é de consumo, incidindo a legislação consumerista, especialmente no que se refere à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme dispõe o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial o da vulnerabilidade do consumidor no mercado e o da boa-fé objetiva, bem como dos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

Na hipótese dos autos, observa-se que autora logrou comprovar minimamente suas alegações, já que acostou aos autos diversas faturas de consumo
- que demonstram ser beneficiária do programa baixa renda -
, fotografias de sua residência de madeira
- composta de um único cômodo, com poucos equipamentos elétricos que consomem energia elétrica -
, histórico de consumo
- que atesta uma consumação de KW/H incompatível com o seu real consumo -
, e laudo pericial de estudo socioeconômico – que corrobora a situação de baixa renda da autora.

Sendo assim, a autora-apelada se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

De outro lado, a ré-apelante não conseguiu explicar de forma plausível o porquê do aumento exorbitante do consumo de energia elétrica e como se chegou no valor do débito de R$ 32.725,94 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinto reais e noventa e quatro centavos), uma vez que sequer informou qual seria a irregularidade constatada no relógio medidor do imóvel, limitando-se apenas a alegar que o alto consumo estaria sendo causado por uso de equipamentos elétricos em mal estado de conservação que a autora-apelada possui em sua casa, além de instalações e fiações elétricas antigas, que estariam dispostas de maneira improvisada.

Ademais disso, verifico também que a apelante não juntou eventual termo de ocorrência e inspeção – TOI, laudo pericial do relógio medidor etc., mas, apenas e tão somente telas sistêmicas unilaterais, e termo de confissão de dívidas e parcelamento de débitos, assinado pela autora, que por sua vez é pessoa incapaz, portanto, nulo o respectivo termo, como bem pontou o juiz de 1º grau.

Desse modo, observo que a ré-apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, segundo exegese conjunta dos artigos 373, inciso II, do CPC e 14, § 3º, do CDC, uma vez que não conseguiu demonstrar a regularidade do medidor ou a inexistência de equívocos na medição, ou ainda eventual fuga de energia, ônus do qual não se desincumbiu, visto que não produziu prova apta a comprovar a veracidade de suas alegações.

Assim agindo a concessionária apelante, restou ao magistrado sentenciante, acertadamente, reconhecer a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de valores excessivos.

Outrossim, compartilho do mesmo entendimento adotado pela juíza sentenciante no sentido de que a conduta da ré, em proceder à cobrança de valores excessivos, implicou afronta à dignidade da autora, atingindo-lhe a honra subjetiva e objetiva, já que houve interrupção do serviço, sendo sim hipótese de dano moral.

Já no tocante ao quantum, cabe recordar que a indenização deve possuir caráter reparatório, sem gerar locupletamento indevido a quem a recebe, mas também deve ostentar o caráter punitivo e pedagógico em relação ao responsável pelo dano, sem perder de vista os limites da proporcionalidade, de maneira que entendo razoável a fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve interrupção do serviço, em imóvel de cômodo único de propriedade de pessoa incapaz, beneficiária de bolsa-família e tarifa baixa renda.

Logo, repiso que a sentença deu correta solução ao litígio, merecendo ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
in totum
os termos da sentença recorrida, pelos fundamentos lançados alhures.

Tendo os honorários advocatícios de sucumbência sido arbitrados no juízo de primeiro grau no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor condenação, impossível a majoração dessa verba ou a fixação de valor complementar pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DA NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024